Tribunal: STF
Processo: ARE 1534927
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Magda Susel Konrath, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REQUISITO DE IDADE MÍNIMA NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZIA A REDAÇÃO ORIGINAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC 20/1998. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A recorrente afirma que cumpriu os requisitos previstos na legislação estadual para a aposentadoria voluntária, visto que o inciso III do art. 158 da Lei Estadual 10.098/1994, assim como o art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecem que o servidor público poderá se aposentar voluntariamente ‘aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais’, sem exigência de idade mínima para a aposentadoria. 2. O art. 158 da Lei Estadual 10.098/1994 e o art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul apenas reproduziram a redação original do art. 40 Constituição Federal, que não estabeleceu o requisito da idade mínima para a aposentadoria do servidor público. 3. Com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal passou a exigir, para as servidoras públicas, a idade mínima de 55 anos de idade para a concessão da aposentadoria voluntária. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais.’ (RE 804.515 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ de 28.5.2018). Logo, a EC 20/1998 revogou não apenas a redação original do art. 40 da Constituição Federal, mas também os dispositivos da legislação estadual com ela incompatíveis. 5. Agravo Interno não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 24, XII, 40, § 1º, III, 60, § 4º, I, da Constituição da República, bem como às Emendas Constitucionais nº 20/1998, 45/2004 e 103/2019. Em síntese, discute-se a validade da aplicação de legislação estadual que estabelece regras para a aposentadoria de servidores públicos sem exigência de idade mínima, em contraposição às normas federais que impõem tal requisito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É inconstitucional norma estadual que crie modalidade de aposentadoria voluntária especial, pelo regime próprio de previdência dos servidores efetivos, sem observância aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal para todos os entes federativos”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que prevê aposentadoria voluntária para ex-conselheiros de Tribunal de Contas sem observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal. 1. Ação direta contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 95, de 27.06.2019, do Estado do Ceará, que criaram hipótese de aposentadoria voluntária especial para os ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios daquele Estado, afastando expressamente a necessidade de atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Mudança do parâmetro de controle que não prejudica o julgamento da ação. Como afirmado em precedentes desta Corte, ‘mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é constatar que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor’ (ADIs 2.158 e 2.189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 15.09.2010). 3. O art. 40, § 1º, III, da CF, na redação vigente ao tempo da edição da norma impugnada, ao dispor sobre a aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previa requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se daria a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade mínima. 4. Art. 24, XII, e §§ 1º a 4º, da CF. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social. Competência da União Federal para a edição de normas gerais de direito previdenciário, cuja disciplina básica tem assento na própria Constituição Federal, que já traça os princípios fundamentais tanto do regime geral de previdência social (art. 201) quanto do regime próprio dos servidores públicos titulares de cargo efetivo de todas as entidades federativas (art. 40). 5. O constituinte derivado decorrente do Estado do Ceará, ao inserir na Constituição estadual normas que afastam a incidência do art. 40, § 1º, III, da CF, além de violar esse dispositivo constitucional, afrontou os § 1º a 4º do art. 24 da CF. Precedentes. 6. Não bastasse isso, o art. 75 da CF determina que as normas estabelecidas pela Constituição Federal sobre o Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Aplicabilidade do princípio da simetria à hipótese. Precedentes. 7. Art. 73, § 3º, da CF. Aos Ministros do Tribunal de Contas da União aplicam-se, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF. Interpretação sistemática dessa norma com a do art. 75 conduz à inafastabilidade das regras do art. 40 da CF quando se trata de direitos previdenciários dos membros das Cortes de Contas estaduais e municipais. 8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e § 1º, da Emenda Constitucional nº 95/2019, do Estado do Ceará, com a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional norma estadual que crie modalidade de aposentadoria voluntária especial, pelo regime próprio de previdência dos servidores efetivos, sem observância aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal para todos os entes federativos’.” (ADI 6316, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente